Tribunal: TJSP
Processo: 2099205-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa de 10%. Multa que decorre do não cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias. Art. 523, §1o, do CPC. Incidência, ante o não pagamento dentro do prazo legal. Manutenção da advertência para apresentação de novos cálculos. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.